Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713878-21.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL APELADO: KATIA LUCIENE PONSSIANO SOLANO D E S P A C H O INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO – CREDISOL (exequente e que figura como embargado nos presentes embargos à execução – ID 64205649) interpôs recurso de apelação (ID 64206677) contra a r. sentença pela qual julgados procedentes os embargos à execução (ID 64206667). Entretanto, não cuidou de instruir o feito com a procuração conforme artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. Regularize, pois, a apelante, a representação processual, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora